Tribunal: TJSP
Processo: 2191448-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191448-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada MARIA JACINTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31913
Agravo de Instrumento no 2191448-67.2019.8.26.0000
Comarca de Tanabi
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Maria Jacinto da Silva
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Pedido de tutela provisória provido. Suspensão da
exigibilidade de crédito decorrente de relação contratual alegadamente desconhecida pela
autora. Exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes. Agravada que não
reconhece a dívida. Possibilidade de fraude. Cabimento da tutela provisória na espécie.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão de decisão
proferida nos autos de ação declaratória ajuizada pela agravada Maria Jacinto da Silva
contra o agravante Banco Bradesco S/A, pela qual foi deferida tutela de urgência para
determinar que a parte requerida se abstenha de realizar cobranças em relação ao
débito impugnado, pena de incidência de multa.
Insurge-se, defendendo a inadmissibilidade da antecipação da tutela no
caso, porque ausentes os requisitos legais. Alega ainda que o valor da multa é
exacerbado, requerendo sua exclusão ou redução.
Pede que se atribua ao recurso o efeito suspensivo e, ao final, seja provido,
para revogar a tutela de urgência concedida.
Recurso recebido e processado sem efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. 1. Defiro a gratuidade e a prioridade na tramitação. Anotem-se. 2. Em
sede de cognição sumária, entendo haver probabilidade do direito da parte
autora - calcada na verossimilhança da alegação de cobrança indevida, haja
vista os documentos acostados à petição inicial e a dificuldade de se provar fato
negativo - e perigo de dano a sua personalidade e a seu patrimônio. Assim,
defiro a antecipação da tutela para determinar que a ré se abstenha de efetuar
cobranças relativas ao contrato de empréstimo n.o 810847852 (parcelas no valor
de R$54,89), sob pena de multa que fixo em R$300,00 por ato de
descumprimento. 3. Designo Audiência de Conciliação, a se realizar no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) instituído nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca e localizado na Praça Stélio Machado Loureiro, s/n, Estação
Rodoviária, Pavimento Superior, no próximo dia 5 de setembro, às 14h50min.
Determino que as propostas e recusas não constem do termo de Audiência,
quando inexitosa a tentativa conciliatória, pois isso implicaria desestímulo à
composição. 4. ARBITRO em R$ 60,00 os honorários do conciliador/mediador,
nos termos do art. 13 da Lei 13.140/2015, a serem pagos pela parte autora em 5
(cinco) dias, mediante depósito judicial vinculado a este processo. Em qualquer
caso, observar-se a isenção concedida aos beneficiários da gratuidade da
justiça. Realizada a Audiência, expeça-se mandado de levantamento em favor
do(a) conciliador(a). Realizada a Audiência, mas não efetuado o depósito dos
honorários, expeça-se certidão referente ao crédito do Conciliador em desfavor
do(a)(s) autor(a)(es)(as), exceto se beneficiário(a)(s) da gratuidade judicial.
Observo que o crédito do Conciliador constitui título executivo judicial (arts.
149 e 515, V, do CPC). 5. Cite-se, pessoalmente, com antecedência mínima de
vinte (20) dias, a parte ré e intime-se, pelo DJe, a parte autora, com a
observação de que "o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado", bem como de
que o prazo para oferecer resposta é de quinze (15) dias, contados da audiência
de conciliação designada, e que não sendo contestada a ação, se presumirão
aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (artigos 334 e
335, I, do CPC). 6. O desinteresse na composição consensual, manifestado por
apenas uma das partes, não é motivo de cancelamento da Audiência de
Conciliação (art. 334, § 4.o, I, do CPC), ficando indeferido, desde já, eventual
requerimento nesse sentido. 7. Se ambas as partes manifestarem, expressamente,
desinteresse na composição consensual, a audiência de conciliação estará
automaticamente cancelada; hipótese em que o termo inicial do prazo de
contestação será a data do protocolo do último pedido de cancelamento da
audiência de conciliação (art. 335, II, do CPC). Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.”
O recurso comporta provimento.
A parte agravada nega a inadimplência que poderia dar suporte a
apontamento negativo mediante órgãos de proteção ao crédito. Alega que fora vítima
de fraude. Ou seja, no caso a autora não questiona apenas certos aspectos de um
contrato, com eventuais reflexos no quantum debeatur, mas nega a dívida em si.
Com efeito, é prudente determinar a suspensão da negativação do nome da
autora em cadastro de inadimplentes em relação ao débito impugnado, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspender a exigibilidade da dívida impugnada e o lançamento de novos descontos,
até que se decida sobre a existência da dívida e sobre seu montante após instrução
probatória, porque a medida é de fácil reversibilidade, caso no decorrer do processo e
em exame aprofundado, entenda-se pela inexistência de fraude.
Neste sentido, precedente desta Câmara:
“Tutela antecipada Deferimento Ação indenizatória Exclusão do nome da
parte dos cadastros de inadimplentes Presença da verossimilhança Fixação
de multa em caso de descumprimento Possibilidade, observado os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2241673-33.2015.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/03/2016; Data de Registro: 09/03/2016).
No tocante à multa em caso de descumprimento, não se verifica nenhum
excesso. Ao contrário, o valor fixado expressa parcimônia e equilíbrio por parte do d.
juiz prolator da decisão agravada, em respeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator